Tribunal: TCU
Processo: 034.538/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos por André Gustavo Richer (mediante sua curadora Lúcia Richer Noccionlini) e Comitê Organizador dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007, em face do Acórdão 9679/2017-TCU2a Câmara, que jugou irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 70.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Recursos de Reconsideração interpostos por André Gustavo Richer (mediante sua curadora Lúcia Richer Noccionlini) (Peça 107) e pelo Comitê Organizador dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007 (Peça 105), em face do Acórdão 9679/2017-TCU-Segunda Câmara (Peça 63), que jugou irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 70.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por André Gustavo Richer e pelo Comitê Organizador dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007, para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. tornar insubsistente, de ofício, a pena de multa aplicada ao Sr. André Gustavo Riche pelo item 9.3 do Acórdão 9679/2017-TCU-Segunda Câmara , em razão do seu falecimento, em 11/4/2018, com fundamento no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005; 9.3. notificar o espólio de André Gustavo Richer quanto ao débito apurado por meio do Acórdão 9679/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar ciência da deliberação do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam ao Comitê recorrente, ao espólio de André Gustavo Richer e aos demais interessados.